Tribunal: TJDFT
Processo: 0736596-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DÍVIDAS. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO. QUITAÇÃO. ENCARGOS. PENDÊNCIAS. RESPONSABILIDADE. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em face da sentença que determinou que a mesma providenciasse a desvinculação do nome da autora das dívidas existentes com a CAESB relativas ao imóvel locado, referentes aos meses de 02 a 12/2016, bem como a baixa do protesto registrado e, ainda, ao pagamento de danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais). A recorrente alega que é a autora, ora recorrida, a responsável pelo pagamento das contas de água em aberto, razão pela qual, requer a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto.
3. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
4. Consta dos autos que a ré locou um imóvel à autora e, em face de encargos em aberto relativos ao contrato de locação e, após o ajuizamento de execução, as partes entabularam um acordo, homologado judicialmente, em que houve a quitação, dada à autora, de todas as pendências contratuais, incluindo despesas de luz, água, IPTU e taxa de limpeza urbana, até maio de 2016. O aludido imóvel foi desocupado pela autora, em 13/05/2016.
5. Registre-se que, diante da quitação dada à autora, ora recorrida, cabia a ré, ora recorrente, providenciar o pagamento das pendências vinculadas ao imóvel locado em nome da autora, antiga locatária.
6. Destarte, o protesto indevido em nome da autora, em face da ausência de pagamento à CAESB, dos valores devidos, relativos aos meses de fevereiro a dezembro de 2016 que, repita-se, competia à ré realizar, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura danos morais (ID 14967109, pag.01 e 14967119).
7. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
9. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 3.000,00, amolda-se ao conceito de justa reparação.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. (art.55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).